Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712905-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDRE ANTONIO DE SOUSA MILANEZ DECISÃO BANCO PAN S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 151907224, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ANDRE ANTONIO DE SOUSA MILANEZ, que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, in verbis: “O executado se limitou a apresentar impugnação genérica aos cálculos da Contadoria, sem sequer indicar o valor que entende devido, mesmo sendo advertido que a impugnação deveria ser clara e específica. Ora, a Contadoria é órgão auxiliar do juízo e realizou os cálculos na forma estipulada na sentença, sendo que não é cabível a realização de prova pericial apenas porque o executado discorda genericamente dos cálculos. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID 144241211. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, em cinco dias, sob pena de extinção.” O agravante-executado alega em síntese que, em razão da complexidade dos cálculos relativos à condenação e da disparidade dos valores apresentados pelas partes, é necessária a liquidação do julgado e a realização de perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da r. decisão e determinar a realização da perícia contábil. Preparo (id. 45479952, pág. 317). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o acórdão exequendo (id. 122243731) possui o seguinte dispositivo: “Isso posto, conheço da apelação do autor e dou parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarar a nulidade das cláusulas do contrato de “cartão de crédito consignado” e convertê-lo em “empréstimo consignado em folha de pagamento”. Para aferição de eventual quitação ou existência de saldo credor ou devedor do consumidor, a liquidação de sentença deverá observar: i) serão somadas as mensalidades cobradas do autor, no valor nominal de R$ 294,82, cada uma, sobre as quais incidirão juros remuneratórios de 2,18% ao mês, taxa adotada pelo Banco-réu para a modalidade de empréstimo consignado à época em que foi creditado o valor na sua conta (03/10/2016); ii) desse montante apurado será abatido o somatório dos valores descontados na folha de pagamento do apelante-autor; iii) na ocorrência de adimplemento total, eventual pagamento a maior deve ser restituído ao apelante-autor, de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso; e iv) havendo saldo devedor remanescente, o Banco-apelado deverá prosseguir com os descontos em folha de pagamento, observados os novos critérios acima estabelecidos, até quitação integral do débito pelo consumidor. Os pedidos de repetição em dobro dos encargos relativos ao contrato nominado cartão de crédito consignado declarados nulos e de indenização por dano moral contratual são improcedentes. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (R$ 39.261,64, em 25/9/20, id. 26541520, pág. 47), nos termos do art. 85, §2°, do CPC, observando-se quanto ao autor a gratuidade de justiça deferida, art. 98, §3o, do CPC. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o julgamento do e. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.” O agravado-credor propôs o cumprimento de sentença (id. 125115624), no qual apurou o valor total devido de R$ 22.828,90, posteriormente retificado para R$ 27.539,57, em 01/06/2022, na petição de aditamento (id. 126618171), e requereu a intimação do agravante-executado para o pagamento. Intimado, o agravante-executado depositou o valor postulado para garantia do Juízo (id. 133941278) e ofereceu impugnação (id. 133876928), na qual alegou o excesso de execução, uma vez que identificou saldo credor de R$ 6.384,01, e defendeu a necessidade da realização de perícia contábil diante da complexidade dos cálculos. Em razão da divergência entre as partes, a MM. Juíza determinou (id. 137674213) a remessa do processo à Contadoria e também a liberação da quantia incontroversa acima para o agravado-exequente, o que foi efetivado (id. 139534123). A Contadoria elaborou os cálculos e apurou o valor devido de R$ 30.166,14, em 02/12/2022 (id. 144241211). Intimadas as partes, o agravante-executado (id. 144777193) discordou dos cálculos e reprisou a necessidade da perícia contábil. O agravado-exequente anuiu com os cálculos e refutou as alegações do devedor (id. 144870743). A MM. Juíza decidiu (id. 147576140): “Ao executado para indicar de forma clara em que consiste o erro de cálculo da Contadoria, bem como apresentar os cálculos do valor que entende devido, sob pena de não ser analisada a impugnação. Prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Vindo a petição, retornem os autos a Contadoria para análise da impugnação.” O agravante-executado repetiu os termos da manifestação anterior (id. 147942658). Os autos retornaram à Contadoria, que assim se manifestou (id. 150196981): “III - OCORRÊNCIAS 4. De acordo com os parâmetros anteriormente fixados, o núcleo de contas apresentou os cálculos de ID 144241211. 5. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto aos referidos cálculos. Dessa forma, houve concordância da parte exequente e inconformismo da parte executada com apresentação de impugnação genérica (ID 144777193). 6. Posteriormente, a parte executada foi novamente intimada e apenas repetiu os argumentos da primeira impugnação (ID 147942658). 7. Alega a parte executada que há inconsistência nos cálculos da Contadoria, mas novamente não apresenta nenhum cálculo ou equívoco material que reforce sua argumentação. 8. Além disso, afirma haver necessidade de perícia técnica especializada para o recálculo do contrato: 9. Quanto ao acatamento do pedido pericial, esta Contadoria nada tem a se pronunciar, visto que este extrapola a competência do referido órgão. IV– CONCLUSÃO 10. Portanto, por ausência de impugnação específica que invalide os cálculos e considerando a análise técnica da impugnação, este órgão de assessoramento reitera os anteriormente apresentados. 11. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 12. À apreciação.” Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. Diante do presente histórico, extrai-se que a Contadoria Judicial, mediante utilização dos parâmetros constantes do título exequendo, apurou o valor devido. Embora o agravante-executado refute os cálculos da Contadoria e repita a sua alegação de que é necessária a perícia contábil, vê-se do teor das suas manifestações que são genéricas e não apontam objetivamente em que consistiria a incorreção dos cálculos elaborados em Juízo, embora a MM. Juíza tenha determinado especificamente a sua intimação para tal finalidade. A simples discordância da parte quanto ao valor apurado não invalida os cálculos da Contadoria Judicial nem conduz à conclusão de que é necessária perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora